Tribunal: TJBA
Processo: 8069222-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8069222-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: JELZI JANE FIGUEIREDO DE MENEZES LIMA

Advogado(s): JELZI JANE FIGUEIREDO LIMA

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUARIAL. LIMITAÇÃO AO ÍNDICE FIPE-SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.016 DO STJ E DA RN 563/2022. ABUSIVIDADE DE REAJUSTE SUPERIOR A 30%. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
C
aso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde em face de sentença que julgou improcedentes pedidos de revisão de reajustes contratuais, repetição de indébito e indenização por danos morais contra a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, entidade de autogestão em saúde. A sentença validou os reajustes aplicados e afastou a configuração de dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes anuais praticados pela operadora podem superar o índice FIPE-Saúde sem a devida comprovação atuarial; (ii) estabelecer se o reajuste por mudança de faixa etária, na ordem de 67,57% aos 59 anos, é válido ou se deve ser limitado a percentual razoável.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ), mas subsistem os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação a cláusulas abusivas, previstos no Código Civil.

4. Os reajustes anuais devem observar prioritariamente o índice FIPE-Saúde. A cláusula que prevê possibilidade de acréscimo por custos atuariais exige comprovação técnica específica, ônus que não foi cumprido pela apelada (CPC, art. 373, II).

5. A ausência de estudos atuariais contemporâneos impede a validação de reajustes superiores em mais de 100% ao FIPE-Saúde, impondo a limitação exclusiva ao índice contratualmente estipulado.

6. O reajuste por faixa etária deve respeitar os critérios da RN 563/2022 e as teses firmadas no Tema 1.016 do STJ, sendo vedada variação acumulada desproporcional entre faixas.

7. A majoração de 67,57% aplicada na mudança para 59 anos mostra-se abusiva, impondo-se sua limitação a 30%, em conformidade com a jurisprudência desta Corte e com a vedação à discriminação do idoso (Lei 10.741/2003, art. 15, § 3º).

8. A repetição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, observada a prescrição trienal (CC, art. 206, § 3º, IV; STJ, Tema 610).

9. O pedido de danos morais deve ser rejeitado, pois a controvérsia decorre de interpretação contratual legítima, sem prova de conduta dolosa ou ofensiva à dignidade da apelante.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A entidade de autogestão em saúde não se sujeita ao CDC, mas deve observar os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação de cláusulas abusivas. 2. Os reajustes anuais de mensalidade de plano de saúde devem se limitar ao índice FIPE-Saúde, salvo comprovação atuarial concreta que demonstre necessidade de acréscimo. 3. O reajuste por mudança de faixa etária deve respeitar os critérios da RN 563/2022 e do Tema 1.016 do STJ, sendo abusivo o percentual que ultrapasse a razoabilidade, devendo limitar-se a 30%. 4. A restituição de valores pagos a maior em razão de reajuste abusivo deve ocorrer de forma simples, corrigida monetariamente desde o desembolso e com juros de mora desde a citação, observada a prescrição trienal. 5. O mero aumento de custos contratuais não configura, por si só, dano moral indenizável.”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421, 422, 423, 424 e 206, § 3º, IV; CPC, arts. 373, II, 85, § 2º e § 16; Lei 10.741/2003, art. 15, § 3º; RN/ANS 563/2022, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, 3ª. Câmara Cível, Agravo de Instrumento No. 8005442-92.2020.8.05.0000, Relatora: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Publicado em: 01/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8069222-95.2023.8.05.0001, tendo como Apelante Jelzi Jane Figueiredo de Menezes Lima e Apelada Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em
rejeitar as preliminares,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator